Tribunal: TJDFT
Processo: 0717828-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA PELO STJ. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções a impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso.
3. No caso dos autos, a penhora recaiu sobre valores depositados em conta corrente do devedor cuja origem é de natureza salarial e de remuneração por serviços de transporte por aplicativo. 3.1 Constatado que o devedor necessita de toda a sua remuneração para a manutenção de sua subsistência, tornou-se inviável a penhora do valor depositado em conta corrente, em virtude da totalidade do montante penhorado ser de natureza salarial e essencial à sua dignidade e de sua família.
4. Recurso conhecido e improvido.